Tribunal: STF
Processo: ARE 1107709
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. Ausência dos requisitos legais. Renovações sucessivas. Ausência de situação excepcional. 4. Nulidade dos contratos temporários firmados entre a Administração Pública e a recorrente. 5. Incidência do tema 191. Devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.